Tribunal: TJDFT
Processo: 0006351-59.1996.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006351-59.1996.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO DE AZEVEDO MARINE, SILVIA BERNARDES SAENGER RECORRIDO: MARIA LYZANE COUTINHO CHASSOT, PEDRO PAULO CHASSOT, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, RCM INFORMATICA LTDA DESPACHO Nas petições de IDs 15043729, 15043741, 19058054, 19058260 e 19058264, SÍLVIA BERNARDES SAENGER e RICARDO DE AZEVEDO MARINÉ pedem a remessa dos autos eletrônicos ao primeiro grau, a fim de que se aguarde o julgamento de Recurso Especial pendente no Superior Tribunal de Justiça, e possa ser requerido, no primeiro grau, o cumprimento de sentença. Nada a prover, tendo em vista que eventual pedido de cumprimento da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Aguarde-se o julgamento do recurso constitucional pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024